Tribunal: STF
Processo: RE 70903
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-13
Data de publicação: 1971-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEU RECEBIMENTO EM VIRTUDE DE OMISSAO QUANTO
A APRECIAÇÃO DE FUNDAMENTO EXPRESSO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DADO O CERCEAMENTO DE DEFESA.
ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DO SANEADOR, INCLUSIVE.